Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-76.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A materialidade do crime de receptação qualificada está demonstrada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão, além da prova oral colhida em Juízo.
2. A autoria é confirmada por elementos probatórios consistentes, como o relato de policial rodoviário federal que abordou o réu em blitz de rotina e encontrou diversos celulares, um deles com restrição por furto, e pela ausência de explicações plausíveis quanto à origem dos aparelhos.
3. A versão defensiva de que o celular foi recebido para conserto não se sustenta diante da ausência de dados mínimos sobre o suposto cliente, como nome, endereço ou telefone, emissão de nota fiscal ou recebimento de pagamento adiantado, o que fragiliza a alegação de boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ orienta que, no crime de receptação, cabe à Defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, não havendo inversão indevida do ônus da prova.
5. Inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal, pois os antecedentes foram valorados negativamente na primeira fase da dosimetria. Não há confissão (judicial, extrajudicial ou qualificada), pois o réu permaneceu em silêncio na fase inquisitorial e negou conhecimento da origem ilícita do bem em Juízo.
6. A pena superior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.